Tribunal: TJES
Processo: 0020686-93.2010.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020686-93.2010.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDUARDO CHRISTO TOREZANI e outros

PARTE RE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESP SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROMOÇÃO DE MILITAR – ÓBICE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL – FATOS DESCRITOS EM OUTRO PROCESSO QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS CRIMES – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A sentença concessiva da segurança foi proferida no ano de 2012, mas a ausência de sua remessa necessária apenas foi notada no curso do cumprimento de sentença relativo às
astreintes.
Correta a remessa dos autos, pois a Lei n. 12.016/2009, que rege o Mandado de Segurança, estabelece claramente que, “
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
” (art. 14, § 1º);

2.
Em sua petição inicial, narrou que a sua promoção a 1º Tenente PM foi indevidamente obstada em razão da existência de processo criminal. Contudo, ao examinar o caso ao decidir agravo de instrumento, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que, no caso, “
os fatos apurados em processo envolvendo o policial militar não foram considerados crimes nem mesmo pelo Comandante Geral da Polícia Militar, que tinha conhecimento do agir do militar. [...] Na verdade, o militar agiu cumprindo ordem de superior hierárquico, estando sujeito à sanções caso assim não o fizesse, isso em função de que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina”
(TJES, AI 024100919620, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, julgado em 13/12/2011, DJES 18/01/2012)
;

3.

Não há razão para alterar o entendimento antes adotado por esta colenda Primeira Câmara Cível, especialmente porque o próprio Estado do Espírito Santo afirmou que não apresentaria recurso de apelação pois o impetrante foi absolvido na instância criminal, inexistindo o motivo que antes fundamentou o óbice à promoção do militar;

4.
Sentença que concedeu a segurança confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 308/311, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
EDUARDO CHRISTO TOREZANI
, contra ato coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de confirmar a liminar antes de deferida e determinar à autoridade coatora que “
proceda a republicação dos Quadros de Acesso para promoção ao Posto de 1º Tenente PM do Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, originalmente publicados em 14.04.2010 pelo BRCG n. 14, fazendo neles constar o nome do impetrante”.
Determinou, ainda, que, “
retificadas as listas, o impetrante figure numa posição que o colocaria dentro das vagas ao Posto de 1º Tenente PM, seja efetivada sua promoção a 1º Tenente PM a contar de 01.01.2010, com todos os efeitos retroativos
”.

Não houve recurso voluntário, conforme petição de fl. 318.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6018879).

É o breve
relatório
.

Inclua-se
o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0020686-93.2010.8.08.0024

PARTES: EDUARDO CHRISTO TOREZANI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 308/311, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
EDUARDO CHRISTO TOREZANI
, contra ato coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de confirmar a liminar antes de deferida e determinar à autoridade coatora que “
proceda a republicação dos Quadros de Acesso para promoção ao Posto de 1º Tenente PM do Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) pelos critérios de Antiguidade e Merecimento, originalmente publicados em 14.04.2010 pelo BRCG n. 14, fazendo neles constar o nome do impetrante”.
Determinou, ainda, que, “
retificadas as listas, o impetrante figure numa posição que o colocaria dentro das vagas ao Posto de 1º Tenente PM, seja efetivada sua promoção a 1º Tenente PM a contar de 01.01.2010, com todos os efeitos retroativos
”.

Não houve recurso voluntário, conforme petição de fl. 318.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 6018879).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença concessiva da segurança foi proferida no ano de 2012 (fls. 308/311), mas a ausência de sua remessa necessária apenas foi notada no curso do cumprimento de sentença relativo às astreintes (fl. 362).

Correta a remessa dos autos, pois a Lei n. 12.016/2009, que rege o Mandado de Segurança, estabelece claramente que, “
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
” (art. 14, § 1º).

Fixada essa premissa, passo ao exame da sentença.

Sabe-se que o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, estabelece que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”. No mesmo sentido é o que dispõe o art. 1º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009.

Partindo dessas premissas, vejo que o impetrante realmente faz jus à concessão da segurança. Explico.

Em sua petição inicial, narrou que a sua promoção a 1º Tenente PM foi indevidamente obstada em razão da existência do Processo Criminal n. 024.080.462.013.

Apreciando o ato coator, esta colenda Primeira Câmara Cível, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão liminar de fls. 139/145, assim decidiu:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RAZÃO DA DECISÃO LIMINAR - ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS POR FORÇA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO - MÉRITO - POLICIAL MILITAR - QUADROS DE ACESSO PARA PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM DO QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTES (QOC) PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PRETERIMENTO EM RAZÃO DO MILITAR ESTAR NA CONDIÇÃO SUB JUDICE - FATOS DESCRITOS EM OUTRO PROCESSO QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS CRIMES - EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 166⁄99 (ART. 1º E 2º) - AGIR DO MILITAR EM CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR HIERÁRQUICA - DISCIPLINA E HIERARQUIA MILITARES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

[...]

2 - O fato do policial militar estar na condição sub judice e, por tal razão, ter seu nome preterido nos Quadros de Acesso para Promoção ao posto de 1º Tenente PM do Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) pelo critério de antiguidade e merecimento, não configura violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, desde que haja previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição (STF, RE 459320 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 22⁄04⁄2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-03 PP-00609).

3 - Na espécie, contudo, os fatos apurados em processo envolvendo o policial militar não foram considerados crimes nem mesmo pelo Comandante Geral da Polícia Militar, que tinha conhecimento do agir do militar.

4 - Na verdade, o militar agiu cumprindo ordem de superior hierárquico, estando sujeito à sanções caso assim não o fizesse, isso em função de que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina.

5 - No caso há, ainda, previsão legal que afasta a preterição por conta da condição sub judice, é a norma contida nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual n.º 166⁄99, cujo único requisito não cumprido pelo policial era o de estar agindo na ¿intenção de fazer cumprir a lei¿.

6 - Entretanto, o preenchimento deste requisito não pode ser entendido como preterição do militar, posto que além de obedecer à ordem superior hierárquica, consistia em prática corriqueira já adotada por outros Policiais. Precedentes deste egrégio TJ⁄ES.

7 - Recurso conhecido e desprovido.

8 - Decisão liminar mantida.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 024100919620, Rel. Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13/12/2011, DJES 18/01/2012)

Não vejo razão para alterar o entendimento antes adotado por esta colenda Primeira Câmara Cível, especialmente porque o próprio Estado do Espírito Santo afirmou que não apresentaria recurso de apelação pois o impetrante foi absolvido na instância criminal (fl. 318), inexistindo o motivo que antes fundamentou o óbice à promoção do militar.

Por todo o exposto,
em sede de remessa necessária, CONFIRMO A SENTENÇA
que concedeu a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Declaro meu impedimento para participar do presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.